Tribunal: TJSP
Processo: 2104082-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de a recorrente arcar com as custas e despesas processuais– Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de a requerente arcar com os encargos financeiros da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de a recorrente arcar com as custas e despesas processuais– Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de a requerente arcar com os encargos financeiros da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Hipossuficiência não demonstrada - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor a manutenção do indeferimento do benefício pretendido.

RECURSO NÃO PROVIDO.